Tribunal: TJDFT
Processo: 0008366-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008366-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À ID 15746304, as partes foram instadas a se manifestarem quanto aos ofícios da COORPRE acerca das Requisições de Pequeno Valor extraídas desta execução. O Ofício no 442/2020/COORPRE, visto à ID 15586882, consigna a pendência de pagamento da RPV digitalizada sob n. 0017113-05.2017.8.0000, tratando na mesma oportunidade quanto à destruição das peças físicas do respectivo processo (2017.00.2.016301-3). A RPV, no valor de R$ 13.919,71 (treze mil novecentos e dezenove reais e setenta e um centavos), tem por credor Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP, de acordo com ID 15586883 - Pág. 5. Por sua vez, o Ofício no 365/2020/COORPRE, constante de ID 15596123, assentou a pendência de pagamento da RPV digitalizada sob n. 0023186-90.2017.8.07.0000, tratando também dos trâmites necessários para a destruição do respectivo processo físico (2017.00.2.022321-8). Conforme ID 15596124 - Pág. 6, a RPV, no valor de R$220.368,41 (duzentos e vinte mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) tem por credores Aldair Silva Couto, Aldecy Andrade da Fonseca, Alice Delvyane Ramos de Moura Barbosa, Aldemir Inácio dos Santos, Alessandra Pinto Martins, Alexandre de Sousa Silva, Alexandre Naves Sena, Alexandre Ricardo Souza Carvalho e Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados -EPP, Após ser deferido prazo à Id 16503520 para o Distrito Federal comprovar o pagamento, o devedor informou que o requisitório foi devidamente quitado, acostando documento visto à ID 16517340. É o breve histórico. Decido. O documento colacionado pelo Distrito Federal, à pág. 02 do ID 16517340, para comprovar o pagamento, refere-se somente à RPV 2017.00.2.016301-3. Intime-se o Distrito Federal para comprovar a satisfação da ordem requisitória dos demais substituídos processualmente, sob pena de sequestro da quantia necessária para o pagamento do referido crédito. Ausente oposição das partes e comprovado o pagamento, autorizo o arquivamento e a posterior destruição dos autos físicos da RPV n. 2017.00.2.016301-3. Comunique-se à COORPRE. Brasília, 3 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador